Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REQUISITOS AUSENTES. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demonstrado que o réu é reincidente na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
2. Recurso conhecido e provido para condenar o réu pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.